Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711004-29.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FELICIO BERGAMIM EMBARGADO: RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA, CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de abril de 2024 14:13:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador